Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-65.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019494-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENZING TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 57.267.174/0001-32 (RECORRENTE), JOUBERT AUGUSTO PREVIATTI - CPF: 009.218.459-60 (ADVOGADO), BELONI GALVAO FASSBINDER - CPF: 093.034.749-88 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBCONTRATANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a empresa subcontratante ao pagamento de indenização por estadias, em razão de atraso no descarregamento de cargas de soja em grãos, que permaneceram retidas por período superior a 44 horas após o prazo legal de tolerância, tendo sido alegado que a retenção ocorreu por recusa da mercadoria pelo destinatário por estar "fora do padrão".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa subcontratante possui legitimidade passiva para responder pela indenização de estadias; e (
ii
) determinar se há responsabilidade pelo pagamento de indenização quando o atraso no descarregamento decorre de recusa da mercadoria pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Teoria da Asserção, adotada pelo STJ, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo que, no caso, as partes da relação jurídica material (transporte de carga) coincidem com as partes da relação processual.

4. O art. 11, §§ 5º e 6º da Lei nº 11.442/2007 estabelece o prazo máximo de 5 horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário, após o qual é devida indenização ao transportador, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

5. O art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 prevê expressamente a responsabilidade solidária do contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas pelo pagamento do frete, incluindo-se os valores de indenização por estadias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O subcontratante de serviços de transporte rodoviário de cargas é solidariamente responsável pelo pagamento de indenização por estadias decorrentes de atraso no descarregamento. 2. A recusa da carga pelo destinatário não afasta a responsabilidade pelo pagamento de indenização por estadias, uma vez que a lei estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de transporte."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º, art. 11, §§ 5º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/10/2023; TJMT, RI 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023; TJMT, RI 1028805-85.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019494-65.2025.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
:
Fribon
Transportes Ltda

Recorrido
:
Lenzing
Transportes Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lenzing
Transportes Ltda ajuizou reclamação em face de
Fribon
Transportes Ltda. Noticiou que: a) foi subcontratada pela requerida para realizar o transporte de soja em grãos de Ribeiro Cascalheira/MT para Rio Verde/GO
, tendo
seus veículos chega
do
ao destino em 02/06/2025, respectivamente às 04h08min e 04h04min, dentro do horário agendado para descarga;
b
) no momento da classificação, as cargas foram recusadas por estarem "fora do padrão"
, sendo

que,
após acerto entre a fornecedora e a requerida, foi realizado novo agendamento para o dia 03/06/2025
, todavia,
o descarregamento só ocorreu no dia 04/06/2025, às 02h01min e 00h33min;
e c
) os caminhões permaneceram aguardando por 45h57min e 44h25min, totalizando 80h22min de tempo excedente após descontadas as 5 horas de tolerância legal. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de
indenização
a título de estadias.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo, pois subcontratou os serviços da reclamante e é solidariamente responsável pelas estadias nos termos da Lei nº 11.442/2007; b) o transportador não deveria estar sujeito a agendamento prévio de carga/descarga, cabendo ao remetente/destinatário proceder imediatamente com o carregamento/descarregamento; c) o agendamento das operações de descarga configura desvio da legislação aplicável, submetendo o transportador à função de armazenador da mercadoria; d) as provas demonstram que o reclamante se apresentou para descarregamento em 02/06/2025 às 04h04min e 04h08min, mas o efetivo descarregamento só ocorreu em 04/06/2025 às 00h33min e 02h01min
, havendo
transcurso de prazo superior ao p
ermitido em
Lei.
Julgou
proced
ente a ação para
condena
r
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 7.194,16 a título de estadia.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas intermediou a contratação do frete, não sendo destinatária da carga nem responsável pelo pátio onde ocorreu o atraso; b) a
retenção
do veículo se deu por ato exclusivo de terceiro (recusa da mercadoria pelo destinatário em razão de vício de qualidade), o que rompe o nexo de causalidade; c) a
parte

reclamante
não apresentou documentos suficientes para comprovar o tempo de espera e o valor pleiteado; e
d
) há erro de julgamento na sentença, pois o juiz reconheceu que o peso das cargas era de 37
,
3 e 37
,
5 toneladas, mas manteve o valor final da condenação sem realizar novo cálculo. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença

para
julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (transporte de carga, subcontratante e transportadora) coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

“(...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
.)

(...)

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

No caso em tela, a parte
reclamante
comprovou, por meio dos relatórios de rastreamento e dos comprovantes de agendamento e pesagem
(ID 333344850/PJe2 e ID 333344851/PJe2)
, a chegada dos veículos ao local de destino em 02/06/2025 (às 04h04min e 04h08min) e o efetivo descarregamento somente em 04/06/2025 (às 00h33min e 02h01min), extrapolando em muito o prazo legal de 5 (cinco) horas.

A Recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer prova que infirmasse os horários indicados, limitando-se a alegações genéricas
que não possui responsabilidade em relação ao atraso
, descumprindo o ônus que lhe incumbia.

Quanto à alegação de erro de julgamento por suposta contradição na sentença, esta não merece prosperar. O juízo
a quo
não alterou as premissas do cálculo, mas, ao contrário, confirmou que o peso líquido das cargas, conforme as provas dos autos, era de 37,3 e 37,5 toneladas, exatamente os valores utilizados pela parte autora em sua petição inicial. Assim, a conclusão da sentença (dispositivo) está em perfeita consonância com sua fundamentação, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O cálculo do valor da estadia, que considerou o tempo de espera excedente (40h57min e 39h25min), o peso das cargas e o valor da tonelada/hora atualizado pelo INPC (R$ 2,41), está em conformidade com o disposto no art. 11, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.442/2007.

Vale destacar que
, caso a parte recorrente não concordasse com o
valor
apresentado na inicial, era ônus dela apresentar o
montante
que entende correto
acompanhado do
respectivo cálculo
.

Portanto, é devida a cobrança de indenização a título de estadias em razão do atraso no descarregamento.

Responsabilidade pelo atraso do carregamento/descarregamento de carga.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem ainda entre cossignatário e proprietário da mercadoria, para o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas:

“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

É pacífico, aliás, o entendimento de que há solidariedade em relação à obrigação de pagamento do frete da carga, incluindo-se aí os valores de indenização decorrentes do atraso injustificado para o descarregamento da carga transportada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)”

No caso dos autos, a parte reclamada, ora Recorrente, se trata da subcontratante dos serviços de transporte, conforme se extrai dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (
CTe
) e das Cartas Frete juntadas aos autos.

Por essa razão, não há como afastar sua responsabilidade em relação ao pagamento da indenização de estadia legalmente prevista.

A alegação de que atuou como mera intermediária e de que a culpa pelo atraso foi exclusiva de terceiro (destinatário que recusou a carga) não prospera, uma vez que a lei estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de transporte, justamente para resguardar o transportador, elo mais vulnerável da relação, de prejuízos decorrentes de entraves operacionais ou comerciais entre contratante, embarcador e destinatário.

Assim, não cabe atribuir a responsabilidade à parte reclamante por eventual divergência ou padrão da ca
r
ga, uma vez que atuou apenas como transportadora.

A propósito, assim já foi decidido em situação similar:

(...) 13. A tese da recorrente de que a demora na descarga ocorreu por estar “fora do padrão” (id. 204271173) não pode ser imputada a parte reclamante, porque em sede de contestação a MAFRO TRANSPORTES LTDA informa por meio do documento denominado “RESPONSABILIDADE TRANSBORDO DA CARGA” que “MERCADORIA SOFRERA TRANSBORDO NA CARGILL AGRICOLA AS ALTO ARAGUAIA TBO OL” (id. 204271170). 14. Assim, eventual problema na mercadoria deve ser resolvido entre as reclamadas de forma administrativa ou por ação própria. (...) (N.U 1028805-85.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada pelo atraso no descarregamento da carga.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026